Tribunal: TJDFT
Processo: 0738431-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIAL. CONTINUAÇÃO QUANTO A PARTE CONTROVERSA. COISA JULGADA TOTAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
1. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Não havendo nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, o pedido da gratuidade de justiça deve ser indeferido.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, no entanto, a revogação da gratuidade concedida requer a existência de razões fundamentadas, comprovadas por elementos capazes de afastar a referida presunção. Não verificados tais elementos nos autos, imperioso rejeitar o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita deferidos à parte agravada.
3. No caso, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi proferida sentença parcial de extinção pelo pagamento da parte incontroversa, enquanto pendia de julgamento recurso especial no Superior Tribunal de Justiça referente à parte controversa. Após transitado em julgado o recurso especial, houve pedido de cumprimento em relação aos valores ainda não pagos. Inexiste violação à coisa julgada mormente porque a sentença se classifica como uma sentença parcial que apenas faz coisa julgada sobre a quantia ali decidida, não atingindo questões que se encontravam pendentes de julgamento em razão de recursos interpostos previamente.
4. A intimação realizada antes de um ano do trânsito em julgado da sentença poderá ser realizada na pessoa do advogado, dispensando a intimação pessoal, consoante artigo 513, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. Não resta configurada a litigância de má-fé arguida pela apelada, porquanto em nenhum momento houve risco à atividade jurisdicional.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.